Tribunal: TJBA
Processo: 0500386-95.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500386-95.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RODRIGO BARCELLOS GOMES Advogado(s): FREDERICO AUGUSTO FONTOURA LOUREIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. NEGATIVA DE OFERTA PELO PARQUET ESTADUAL. TEMPESTIVA INSURGÊNCIA DA DEFESA. PEDIDO DE ENVIO DOS AUTOS AO ÓRGÃO MINISTERIAL REVISOR. REMESSA INDEFERIDA PELA MAGISTRADA A QUO. AFRONTA AO § 14 DO ART. 24-B DO CPP. NULIDADE CARACTERIZADA. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DO TJBA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA, ACOLHENDO A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA DEFESA, DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Emerge dos autos que a Magistrada de primeiro grau condenou o Recorrente a uma pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 400 (quatrocentos) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado). 2. Narrou a denúncia que no dia 19/06/2020, por volta das 17h30min, policiais militares, realizavam ronda de rotina na Av. Praia de Copacabana, no Município de Lauro de Freitas, quando perceberam que duas pessoas, a bordo de uma motocicleta, ao avistarem a viatura policial, empreenderam fuga, momento em que se iniciou uma perseguição, tendo os agentes públicos percebido quando os ocupantes da motocicleta a abandonaram e adentraram correndo em uma residência e, ao realizar busca pessoal e domiciliar, foi encontrada em poder do Acusado 01 (uma) porção de maconha prensada, tendo este, ao ser perguntado acerca da existência de mais drogas ilícitas, levado “os policiais ao seu quarto, local em que foram encontradas 01 (uma) barra de maconha prensada, 01 (uma) pequena porção de maconha enrolada em plástico amarelo, 01 (uma) pequena porção de sementes de maconha, 01 (uma) porção de flores de maconha, conhecida como ‘caranguejo’, 15 (quinze) pedras de crack embalada em plástico transparente, 02 (duas) porções de haxixe, 02 (duas) porções de kusk (variação de maconha), 3 e 1⁄2 (três e meio) comprimidos de êxtase de cores branca e rosa, 01 (um) adesivo de LSD, 04 (quatro) pequenas ampolas de vidro contendo adesivo desconhecido, 02 (duas) pastilhas verdes de substância desconhecida, 01 (uma) pequena porção de cor marrom de substância desconhecida, 01 (uma) trouxinha de maconha, além da quantia de R$ 2.300,65 (dois mil e trezentos reais e sessenta e cinco centavos), 45 (quarenta e cinco) piteiras plásticas, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) simulacro em plástico preto de uma carabina calibre .12 e 02 (dois) aparelhos celulares.” 3. Recebida a peça acusatória, determinou-se a citação do Acusado para apresentar defesa preliminar (ex vi despacho de id 62504629). Em resposta à acusação (id 62504630), o Recorrente pugnou pelo sobrestamento do feito, requerendo a notificação do representante do Ministério Público para manifestação acerca da possibilidade de implementação de acordo de não persecução penal – ANPP, tendo o Órgão Ministerial se manifestado “pelo prosseguimento do feito, não apresentando, ao menos por ora, proposta de acordo de não persecução penal, por não entender aplicável ao caso, neste momento processual, a hipótese de redução de pena prevista no §4° da Lei 11.343/06.” (id 62504633). 4. Ante a negativa de oferta do ANPP pelo Parquet, o Acusado requereu, por meio da petição de id 62504641, a remessa dos autos ao Órgão Superior do MP para deliberação acerca da possibilidade de formalização do acordo de não persecução penal, o que restou indeferido pelo Juízo primevo (id 62504642), decisão que foi alvo de pedido de reconsideração pela Defesa (id 62504643), restando novamente indeferido pela Juíza a quo (id 62504644). 5. Com o prosseguimento do trâmite processual, a Defesa, em sede de alegações finais (id 62504703), suscitou a presença de nulidade em razão do não encaminhamento dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público, conforme requerido. Acerca da suscitada nulidade, constou da sentença ora rechaçada que, além de não se tratar, o ANPP, de um direito subjetivo do Acusado, “(...) ao final é atribuição do juízo em caso de não concordar com as razões expendidas pelo órgão ministerial de origem, devendo, outrossim, ser a providencia de encaminhamento ao órgão superior do Ministério Público cercada de redobrada cautela, sobretudo, à vista do sistema acusatório que orienta o processo penal em sua matriz constitucional.” (id 62504710). 6. Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso, suscitando, em sede de preliminar; (i) nulidade processual pela negativa do Juízo a quo em encaminhar os autos ao Órgão Superior do Ministério Pública para fim de reavaliação a negativa de oferecimento de ANPP; (ii) nulidade decorrente da ilegalidade na produção probatória, tendo em vista que as provas foram produzidas com a infringência da lei, uma vez que provenientes de invasão desautorizada da residência do Acusado. No mérito, pugnou pela reforma da sentença para que: (i) seja desclassificada a conduta típica imputada ao Apelante para aquela descrita no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06; (ii) seja aplicada a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, na sua máxima gradação, qual seja, na fração de 2/3, ou qualquer outra que permita a fixação da reprimenda final em patamar abaixo de 4 (quatro) anos, convertendo-se, ao fim, a reprimenda em pena restritiva de direitos. 7. O acordo de não persecução penal guarda pertinência com o caráter fragmentário da intervenção penal, consubstanciado na premissa de que somente condutas mais graves e perigosas contra bens jurídicos relevantes é que devem ser objeto de sanção penal. Trata-se de instituto de política criminal que, com espeque nos princípios da intervenção mínima, fragmentariedade e subsidiariedade, tomando por base os preceitos da justiça restaurativa, objetiva desabarrotar o Judiciário fazendo com que crimes que sejam considerados como de menor potencial ofensivo (sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos) possam ser objeto de acordo entre os componentes de processo penal que se inicia. 8. Assim, por meio desse negócio jurídico extrajudicial firmado com estrita observância e respeito às normas regulamentares, com posterior controle jurisdicional de legalidade e voluntariedade, poder-se-á entrar em um consenso que beneficiará não só o acusado, como também o Ministério Público e o próprio Estado-juiz, tendo em vista se tratar de verdadeiro catalizador apto a evitar não só a desnecessária persecução estatal, como também o encarceramento em massa e a consequente superlotação dos presídios brasileiros, cujo estado de coisa inconstitucional já foi reconhecido pelo STF quando do julgamento da ADPF nº 347. 9. Foi inicialmente previsto no art. 18, da Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal a cargo do Ministério Público, com posterior inserção no Código de Processo Penal, em decorrência da publicação da Lei nº 13.964/19, popularmente conhecida como Pacote Anticrime, cuja previsão encontra-se no art. 28-A do citado diploma legal. 10. A titularidade para o oferecimento do ANPP é do Órgão Ministerial, não havendo ingerência do Judiciário durante o trâmite que permeia a sua celebração e, após firmado o acordo, da mesma forma não incumbe ao juiz imiscuir-se no mérito do quanto acordado, cabendo-lhe tão somente uma análise da voluntariedade e da legalidade dos termos do acordo, podendo homologá-lo ou rejeitar-lhe a homologação, acaso se depare com alguma ilegalidade, ocasião em que o remeterá ao Parquet, que poderá reformulá-lo ou recusar-se a tanto. 11. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o acusado não possui direito subjetivo à oferta do acordo de não persecução penal ou de qualquer outro mecanismo de justiça penal consensual, possuindo, entretanto, direito legalmente assegurado à revisão da decisão do Órgão Ministerial que optou pelo não oferecimento do acordo, bem como a que a decisão se dê de forma fundamentada, com base no caso concreto. 12. Nesta senda, havendo irresignação do acusado quanto à decisão do Ministério Público pelo não oferecimento do ANPP, o § 14 do art. 28-A do CPP lhe assegura o direito de requerer a remessa dos autos a órgão superior para reanálise, sendo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores denota é firme na direção de que “[s]e o investigado assim o requerer, o Juízo deverá remeter o caso ao órgão superior do Ministério Público, quando houver recusa por parte do representante no primeiro grau em propor o acordo de não persecução penal, salvo manifesta inadmissibilidade. Interpretação do art. 28-A, § 14, CPP a partir do sistema acusatório e da lógica negocial no processo penal.” (STF – HC 194677/SP), porquanto “[o] controle do Poder Judiciário quanto à remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público deve se limitar a questões relacionadas aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame do mérito a fim de impedir a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público.” (STJ – HC 668520/SP) 13. Em arremate, destaque-se que o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG) e o Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio Criminal (GNCCRIM) instituíram comissão especial com vistas a emitir enunciados interpretativos da Lei Anticrime (Lei nº 13.964/2019), sendo que o enunciado de nº 19, pertinente ao caso sub examine, guarda a seguinte redação: “ENUNCIADO 19 (ART. 28-A, CAPUT) O acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério Público, que avaliará, inclusive em última análise (§ 14), se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime no caso concreto.” 14. Parecer ministerial pelo conhecimento da Apelação e, no mérito, pelo acolhimento da preliminar a fim de que sejam os autos encaminhados ao Órgão Superior do Ministério Público no sentido de analisar a viabilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal. (id 64246876) 15. Do cenário aqui descrito, o que emerge é que a Magistrada primeva, ao indeferir o pedido da Defesa de remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público, ante a negativa de oferta do ANPP, foi de encontro ao quanto disposto na legislação processual penal, bem como à jurisprudência dos Tribunais Superiores, mostrando-se, assim, ilegítima a citada recusa que, ao fim e ao cabo, impediu a pleiteada remessa. 16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, ACOLHENDO A PRELIMINAR DE NULIDADE suscitada pela Defesa, determinar que sejam os autos remetidos ao Órgão Superior do Ministério Público Estadual, a fim de que aprecie o ato do Parquet primevo que negou ao Recorrente a oferta de acordo de não persecução penal, restando prejudicadas as demais teses defensivas, inclusive de mérito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500386-95.2020.8.05.0150, em que figuram como apelante RODRIGO BARCELLOS GOMES e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça